Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER CONFIGURADA. ARTIGO 19, §§ 4o E 6o, DA LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS REVOGADAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. VÍCIO PROCEDIMENTAL. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICO-PSÍQUICA DA VÍTIMA. AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1.249 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, ajuizada contra a sentença do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF a qual, ao absolver o réu por insuficiência de provas, revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, sem proceder à prévia oitiva da vítima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a revogação das medidas protetivas de urgência, sem a prévia oitiva da vítima, constitui vício procedimental apto a invalidar a decisão; e (ii) se há motivação idônea para o restabelecimento das medidas protetivas de urgência em desfavor do ex-companheiro da vítima, não obstante a absolvição por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência são concedidas em juízo de cognição sumária e vigoram enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, ou de seus dependentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema de Recurso Repetitivo n. 1.249, assentou que as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e autonomia procedimental, de modo que a absolvição do acusado por insuficiência de prova não determina, necessariamente, sua extinção. A revogação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor, sob pena de vício procedimental.
5. O histórico documentado de violência reiterada, ameaças de morte, lesão corporal atestada em laudo pericial e o comportamento agressivo do ofensor agravado pelo uso abusivo de álcool evidenciam a persistência do risco.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação procedente.